Tribunal: TJDFT
Processo: 0744455-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDONÊO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LAD. VETOR ÚNICO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão do acusado e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.

2. Admite-se a avaliação negativa da conduta social quando o agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior, pois demonstra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.

3. Esta Corte acompanha a interpretação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, o qual erige que "a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734.699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). ( )." (AgRg no HC n. 815.864/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.). 4.1. No caso, embora a natureza da droga (crack) seja de altíssimo potencial de dependência, foi pequena a quantidade da droga apreendida (porções de 0,30g e 0,33g).

5. A pena de multa deve guardar a devida proporção com a sanção corporal, razão pela qual deve ser revista quando se mostra desproporcional à pena privativa de liberdade imposta.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena pecuniária fixada na sentença.